Tribunal: TJDFT
Processo: 0735841-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1) Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que acolheu em parte os embargos de declaração do Distrito Federal para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% do valor atualizado da causa.
2) Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3) Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4) O embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que os honorários advocatícios foram majorados diante da existência de erro material e não por equidade, conforme requerido pelo Distrito Federal. Argumenta que não houve erro material no tocante a fixação de honorários e que não lhe fora dada oportunidade de manifestação. Sustenta que o julgamento foi além do pedido do ora embargado. Pugna pelo saneamento da contradição.
5) No caso, o embargante não logrou êxito em apontar contradição na decisão colegiada, sobretudo na medida em que não há qualquer vício contido nas premissas do julgamento e o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A utilização de fundamentação diversa no acórdão não constitui contradição e não caracteriza julgamento além do pedido. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
6) Recurso conhecido e não provido.
7) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.